Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705926-31.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS DA SILVA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) COM GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO DF. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCEDIMENTO IRREPREENSÍVEL E IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL. AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. 1. A investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial (RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/09/2018). 2. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio específico de qualquer concurso público, não podendo o candidato deixar de se submeter às regras ali fixadas. Tampouco pode a Administração Pública se afastar das diretrizes estabelecidas pelo certame, porquanto a atenção às regras previstas no Edital constitui ato vinculado. 3. A garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LVII, da Carta Política e na Convenção Interamericana de Direitos Humanos deve ser apreciada à luz dos princípios gerais de índole constitucional que regem a Administração Pública, inclusive no que tange ao regulamento dos procedimentos de seleção ao preenchimento de cargos públicos, observadas a sua natureza e peculiaridades. 4. A admissão de candidato ao cargo de policial militar com histórico de dependência química subordina-se a aspectos de discricionariedade fixados de modo impessoal pela Administração Pública, que assim, em face do princípio da separação dos poderes republicanos, não estão à mercê de revisão judicial, salvo apenas na restrita hipótese de controle de legalidade formal do ato administrativo impugnado. 5. Recurso provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso VI, e 926, ambos do CPC, sob o argumento de que a turma julgadora deixou de seguir pacífica jurisprudência desta Corte local de Justiça, sem a devida fundamentação; c) artigo 2o da Lei 9.784/99, sustentando não ser razoável e tampouco proporcional eliminar um candidato de um concurso público em razão de ocorrência policial que não resultou em condenação penal e, de declaração espontânea de ter feito uso de substância entorpecentes cerca de dez anos antes da realização do certame, ainda que se trate de concurso para o preenchimento de cargos da Policia Militar. Aponta divergência jurisprudencial, no aspecto, com julgado do TJES. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LVII e XLVII, alínea “b”, e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, suscitando inobservância a garantia de presunção de inocência e a vedação de aplicação de penas de caráter perpétuo, bem com ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 926, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.(AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 2o da Lei 9.784/99, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Lado outro, a conduta ilibada não se confunde com a inexistência de antecedentes criminais, bastando a demonstração de que o candidato adotou comportamento apto a desaboná-lo ou apto a negar sua condição idônea e ilibada para fins do exercício do específico e especial cargo de policial militar” (ID 12898135),. encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. FATOS DESABONADORES APURADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CANDIDATO. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Consoante dispõe o art. 1.o, Caput, da Lei n. 12.016/2009, a concessão da segurança - e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário - pressupõe a existência de direito líquido e certo a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder. Nesse contexto, a ilegalidade atribuível à autoridade coatora deverá residir na sua recusa em aplicar a lei nos casos em que esta deva incidir, ou na equivocada aplicação da lei a hipóteses nas quais ela não tenha incidência. O abuso de poder, por sua vez, consistirá na ação ou omissão da autoridade que, ao arrepio dos limites de competência ou das formas legalmente previstas, vier a se conduzir de modo contrário ao ordenamento jurídico. 2. O ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Acre, por força do disposto no art. 11, V, da Lei Complementar Estadual n. 164/2006, pressupõe a idoneidade moral do candidato. 3. No caso dos autos, o Edital no 25/2012 fez consignar as seguintes regras: 8.1. O candidato será submetido à Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório, considerando-se seus antecedentes criminais e sociais; 8.2.1. A Banca de Investigação Criminal e Social examinará os atos da vida civil do candidato, podendo este ser eliminado, quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, ainda que não considerada como ilícita, desde que incompatível com a natureza da função Policial Militar; 8.5. A prática de atos desabonadores no exercício da função pública, na atividade privada, ou nas relações sociais será apreciada pela banca, podendo importar em exclusão do candidato do Concurso; 8.5.1. Será eliminado, durante a realização de qualquer uma das fases do Concurso, o candidato que, após iniciada a investigação Criminal e Social, for considerado NÃO RECOMENDADO pela respectiva banca. 4. Na investigação social levada a termo pela competente comissão, foram apurados fatos graves e desabonadores da pretérita conduta pessoal do candidato impetrante, assim indicadores de sua inaptidão e incompatibilidade para o exercício da função policial militar, por isso que sua não recomendação guardou consonância com as normas de regência do certame. 5. A exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade-fim da corporação policial militar. 6. Recurso ordinário do Parquet estadual a que se nega provimento. (RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 10/11/2017). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. POLÍCIA CIVIL. ESCRIVÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial. Precedentes: AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017; RMS 45.229/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015; RMS 45.139/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/11/2017). 2. No caso dos autos, embora não haja nenhuma condenação transitada em julgado, o recorrente respondeu a uma ação penal por estelionato e, ainda, figurou em dez boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil do Distrito Federal, referente a diversos delitos, como porte de substância entorpecente para consumo pessoal, roubo em estabelecimentos comerciais, lesão corporal recíproca, apreensão (pistola de brinquedo), resistência, ameaça e lesão corportal, o que demonstra uma conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia, a validar a sua contraindicação ao exercício da função de escrivão de polícia. 3. Portanto, a exclusão do impetrante, no contexto em que ocorrida, não afrontou o princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal que possam ter alcançado, sinalizaram para sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial. 4. Recurso a que se nega provimento. (RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/9/2018). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RMS 61736/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/4/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos LVII e XLVII, alínea “b”, e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. No mesmo sentido o ARE 1244439AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,DJe13/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023